Tribunal: TJDFT
Processo: 0743400-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. DESTITUIÇÃO DA PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar se atendidos todos os requisitos legais.

2. Conforme dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil, é ônus do devedor comprovar que o imóvel penhorado é bem de família.

3. In casu, há documentos que indicam que o imóvel penhorado é o único bem do executado.

4. Em se considerando, portanto, que o instituto do bem de família, previsto na Lei no 8.009/1990, autoriza a exclusão da constrição sobre o imóvel que serve para a residência familiar, e que os requisitos legais para conferir essa proteção mostram-se presentes, a decisão que desconstituiu a penhora deve ser mantida.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.